Tribunal: TJDFT
Processo: 0727164-83.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0727164-83.2021.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL APELADO: MARIA DOS REIS SILVA CARVALHO D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por CENTRAL NACIONAL UNIMED contra sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais ajuizada por MARIA DOS REIS SILVA CARVALHO, em que o Juízo sentenciante julgou parcialmente procedente o pedido autoral para compelir a ré apelante “a autorizar e custear os procedimentos cirúrgicos de reconstrução mamária com prótese e reconstrução mamária com tecidos, sob pena de aplicação da multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais), limitada a R$ 6.000,00 (seis mil reais).” (ID 34957680). Após a apresentação de contrarrazões (ID 34957715), vieram os autos conclusos, em 6/5/2022. No entanto, no concernente à matéria de fundo posta na presente contenta, a saber, a celeuma sobre “a obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica” tem-se que a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça – STJ proferiu, no âmbito do REsp no 1.870.834/SP, em sessão virtual de 30/9/2020 a 6/10/2020 (DJe 9/10/2020), por unanimidade, determinação de suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão e tramitem no território nacional (CPC, art. 1.037, II), excetuada a concessão de tutelas provisórias de urgência, quando presentes seus requisitos. Assim, em prol da segurança jurídica e no propósito de guardar coerência e uniformidade com o entendimento dominante do STJ sobre o tema, registrado pelo NUGEP sob o no 1.069, determino o sobrestamento da tramitação do presente feito até julgamento do julgado paradigma: REsp no 1.870.834/SP Intimem-se as partes. Cumpra-se. Brasília, 16 de maio de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator